Tribunal: TJSP
Processo: 1001348-59.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO – SENTENÇA QUE DECLAROU INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA A CARGO DO RÉU – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358065
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001348-59.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
VALDIRENE MIRANDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SAFRA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001348-59.2019.8.26.0361 -Voto no 47917
2
APELAÇÃO No 1001348-59.2019.8.26.0361
COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
APELANTE: VALDIRENE MIRANDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO SAFRA S/A
VOTO No 47.917
INDENIZAÇÃO DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO
SENTENÇA QUE DECLAROU INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA, COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES
DANO MORAL CONFIGURADO
SUCUMBÊNCIA A
CARGO DO RÉU AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE -
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
Declarando inexistente a relação jurídica no
tocante ao contrato em discussão, a sentença condenou o réu a
excluir do benefício previdenciário da autora qualquer débito
atinente ao respectivo contrato, compensando valores já
descontados indevidamente com o valor creditado em conta e
referentes ao empréstimo, devendo o banco fazer devolução do
saldo remanescente no prazo de trinta dias, mas negou
indenização por dano moral, dispondo sobre a sucumbência
recíproca, observada justiça gratuita da autora.
Apelou a autora, para quem os descontos
indevidos no benefício previdenciário geraram dano moral,
sugerindo condenação a esse título de R$ 15.000,00.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Cabe indenizar dano moral pelos transtornos
por descontos indevidos no benefício previdenciário da
autora, por empréstimo que não contratara, conforme apurado
em perícia grafotécnica, passível de reconhecimento até em
juízo de experiência.
A falsificação da assinatura por falha na
segurança dos serviços prestados pelo banco, com todo o
séqüito de conseqüências que trouxe à apelante, foi além de
simples aborrecimento ou dissabor do quotidiano.
Arbitro a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil
reais), corrigidos da intimação do acórdão (Súmula no 362,
STJ), a que se agregam juros de mora da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001348-59.2019.8.26.0361 -Voto no 47917
3
Considerando o enunciado da Súmula no 326 do
STJ e o art. 86, parágrafo único, do CPC, o réu pagará
custas, despesas e honorários advocatícios de 15% do total da
condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator